Tribunal: TJES
Processo: 0017679-11.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017679-11.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE LEMOS MALTA e outros

APELADO: EDIMAR HENRIQUE SCARDUA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE
REQUERIDO
QUE RECEBE VALORES CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciane Lemos Malta e Luiz Antonio Mutiz Dalvila contra sentença que, nos autos de ação de resolução contratual ajuizada por Edimar Henrique Scardua, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a resolução dos contratos celebrados entre as partes, determinar a devolução dos valores comprovadamente pagos pelo autor e aplicar multa de 10% sobre o total de cada contrato. Os apelantes alegam ilegitimidade passiva de Luiz Antonio, ausência de solidariedade, imprecisão nos valores a serem restituídos e contestam a incidência de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se Luiz Antonio Mutiz Dalvila possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade dele pela inadimplência contratual, ainda que não tenha firmado o contrato; (iii) verificar se houve comprovação suficiente dos valores a serem restituídos; e (iv) determinar se os consectários legais foram corretamente aplicados nos termos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção determina a análise das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial, sendo suficiente a alegação de que Luiz Antonio recebeu valores diretamente relacionados ao contrato, o que atrai sua legitimidade passiva.

A responsabilidade de Luiz Antonio decorre da constatação de que ele recebeu, em conta pessoal, valores pagos pelo autor referentes às unidades imobiliárias contratadas, sem que os tenha restituído, evidenciando benefício direto e contribuição para o inadimplemento.

A alegação de ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade não prospera, pois os valores recebidos foram incorporados ao seu patrimônio, presumindo-se o benefício ao casal, sem prova em sentido contrário.

Os documentos acostados aos autos (recibos, comprovantes de depósito, mensagens e e-mails) comprovam os pagamentos realizados, sendo incabível, em grau recursal, a arguição de que os comprovantes são ilegíveis, por configurar inovação recursal.

A cláusula contratual prevendo a incidência de juros de poupança deve ser respeitada, com apuração do valor em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva se verifica quando há alegação plausível de que o demandado recebeu valores diretamente vinculados ao contrato em litígio.

A responsabilidade por inadimplemento contratual pode alcançar quem, embora não contratante formal, aufere benefício direto decorrente da relação jurídica.

A comprovação documental de pagamentos é suficiente para ensejar restituição, sendo incabível impugnação tardia quanto à legibilidade dos comprovantes.

Deve-se respeitar a cláusula contratual quanto aos índices de juros, aplicando-se os consectários nos termos pactuados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406; CPC, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017679-11.2020.8.08.0035

APELANTE
S
:
LUCIANE LEMOS MALTA
e LUIZ ANTONIO MUTIZ DALVILA

APELADO
: EDIMAR HENRIQUE SCARDUA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta p
or
LUCIANE LEMOS MALTA

e LUIZ ANTONIO MUTIZ DALVILA
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ajuizada por
EDIMAR HENRIQUE SCARDUA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral para “
reconhecer a resolução contratual operada entre as partes em razão da homologação de acordo nos autos da ação nº 0036022-26.2018.8.08.0035, com a consequente condenação dos requeridos à devolução dos valores incontroversamente recebidos do autor, na medida do comprovadamente quitado” (...), além do pagamento da multa de 10% sobre o equivalente total de cada contrato
”.

Em suas razões
de
id. 12039862,
sustenta
m
os recorrentes
a ilegitimidade passiva de Luiz Antonio Mutiz Dalvila,
porquanto
não
firmou

o
contrato diretamente com o autor, tampouco se benefici
ou

da relação
contratual
.

Afirmam, ainda, que a lei não atribui responsabilidade solidária
ao
cônjuge que recebe valores pagos
em decorrência do
contrato em sua conta,
inexistindo provas de que
estes teriam gerado
benefícios ao casal.

Prosseguem afirmando que
a sentença não especificou a

quantia a ser restituída, que
deve se limitar
aos valores

efetivamente

demonstrados nos autos, por meio de comprovantes
legíveis.

E mais:
conforme previsão contratual,
o montante deverá ser corrigido
pelos índices da poupança no período, sem aplicação de juros.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise do recurso, destaco que o acordo firmado entre as partes e devidamente homologado em audiência por mim presidida (id. 16187805) previu que o vencimento de qualquer parcela sem quitação importaria no prosseguimento do feito em sua fase atual.

Assim, considerando a manifestação das partes contidas nos ids.
16686655
e
16731887,
impõe-se o julgamento do presente apelo.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

D
e início, os apelantes
alegam
a ilegitimidade de
Luiz Antonio Mutiz Dalvila
para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o contrato de compra e venda foi firmado
exclusivamente
com a
empresa Malta Representações M
E,
representada por Luciane Lemos Malta.

No ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial”
(AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Assim,
r
esta evidente

a pertinência subjetiva para figurar na demanda,

porquanto

o apelante
recebeu,
em
sua
conta-corrente, valores pagos pelo autor
referentes à
compra das
unidades imobiliárias,
s
endo a sua responsabilidade pela inadimplência questão relativa ao mérito da demanda.

Portanto, rejeito a presente arguição
.

DO MÉRITO

Em breves linhas, narrou
o
autor, aqui apelad
o, que celebrou
com a empresa Malta Representações M
E (
cuja única sócia é a requerida, Luciane Lemos Malta
)
dois contratos de compra e venda referentes às unidades 703-A e 1.205-A do Edifício Albino Fiorese, situado na Avenida Sérgio Cardoso, s/nº, Ilha dos Bentos, Vila Velha/ES, pelos valores de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), respectivamente, com previsão de entrega para o
final do ano
de 20
18.

Pontu
ou

que, embora tenha cumprido integralmente com o pagamento das parcelas acordadas,
não houve a entrega das
unidades imobiliárias,
que foram, inclusive, objeto de
acordo celebrado nos autos da
a
ção nº 0036022-26.2018.8.08.0035,
ajuizada
pelo Condomínio do Edifício Albino Fiorese em face
de
Malta Representações
ME.

Afirmou,

ainda,
que os pagamentos foram realizados diretamente na conta bancária d
e
Luiz Antônio, companheiro da requerida,
restando
configurada a
legitimidade passiva, bem como a responsabilidade solidária
do
s réus.

Após a regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral e, sem delongas, adianto não vislumbrar razões para
a
reforma da sentença.

D
efendem os recorrentes que não há falar e
m

responsabilidade solidária
do
cônjuge que recebe valores pagos
em decorrência do
contrato em sua conta,
inexistindo,
na hipótese,
provas de que
estes teriam gerado
benefícios ao casal,
o que impede a sua responsabilização.

Todavia,
consoante análise da inicial e dos documentos colacionados, qua
is
seja
m
, os recibos (fls. 32/45) e conversas de Whatsapp (fl. 66), observo que Luiz Antônio
recebeu
em conta-corrente de sua titularidade
diversas parcelas do contrato pagas
pelo autor, referente
s à
compra das
unidades imobiliárias.

E
mbora inexista solidariedade contratual
advinda de pacto formal realizado com
o autor
,
evidente que, mesmo não figurando como contratante,
o apelado
auferiu benefício direto e contribuiu para o inadimplemento
contratual,
porquanto
recebeu as quantias
e não
as
restituiu após o inadimplemento.

Dessa forma
,
acertado o ato judicial impugnado, que
reconheceu a responsabilidade de ambos os requeridos,
destacando
que “
não restou comprovado nos autos que os valores depositados na conta pessoal do requerido não serviram de proveito para o casal
”.

Lado outro, quanto ao valor a ser restituído, observo que o autor/recorrido logrou êxito em comprovar a quantia paga aos recorrentes, porquanto juntou aos autos recibos e comprovantes de depósito, além de trocas de mensagens e e-mails que atestam o adimplemento contratual.

Não obstante, os apelantes impugnam, em grau recursal, o valor a ser restituído, ao argumento de que parte dos comprovantes encontra-se ilegível.

Ocorre que a questão não fora ventilada oportunamente ao longo da instrução, tratando-se de indevida inovação recursal.

De fácil percepção que o argumento não foi submetido à apreciação do juízo
a quo
no momento oportuno, impedindo, assim, a sua análise neste momento, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, mister a rejeição da tese em comento e a restituição nos moldes determinados pela sentença.

Por fim, com relação aos consectários legais da condenação, mister destacar que, nos termos do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei n° 14.905/2024, “
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
”.

Na hipótese, vê-se que o contrato firmado prevê a aplicação de “juros de poupança”, de modo que não há falar em impossibilidade de sua incidência.

Assim, não merece a reforma a sentença que determinou a
correção monetária desde o efetivo desembolso e
incidência de
juros de mora desde a data da homologação
do acordo
(quando inviabilizado o cumprimento contratual),
devendo os
valores
ser
apurados em sede de liquidação de sentença,
observando-se o índice previsto contratualmente.

De conseguinte
,
NEGO
P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em 2
% (
dois
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)